Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743792-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. RECORRIDO: SMCCB COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL. VALOR MÉDIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Verifica-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput do CPC, quando, em ação renovatória de locação comercial, o valor do aluguel resta fixado em valor diferente e intermediário dentre aqueles pretendidos pelas partes. 2. Em ação renovatória de locação comercial, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido na causa, correspondente a doze vezes o valor da diferença entre o valor de aluguel pleiteado e aquele fixado na sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição da verba honorária. Assevera que o valor fixado em seu desfavor é indevido diante da sua sucumbência mínima. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do CPC. Isso porque “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de não se admitir, em recurso especial, a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios. Tais questões não prescindem do revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência à hipótese da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.227.081/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010